Tribunal: TJMT
Processo: 0044943-16.2011.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044943-16.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CAZAROTI & CAZAROTI LTDA - CNPJ: 08.207.861/0001-57 (EMBARGANTE), WALTER CAZAROTI - CPF: 706.536.158-68 (EMBARGANTE), CLARICE BARBOSA DA SILVA CAZAROTI - CPF: 249.881.828-60 (EMBARGANTE), RODRIGO CAZAROTI - CPF: 706.808.251-34 (EMBARGANTE), LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - CPF: 571.415.091-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA NA ORIGEM.

VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – NÃO VERIFICADOS NO ACÓRDÃO – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

“
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.” (AgInt nos EREsp. 1.539.725/DF)

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0044943-16.2011.8.11.0041

EMBARGANTE: CAZAROTI & CAZAROTI LTDA., RODRIGO CAZAROTI, WALTER CAZAROTI, CLARICE BARBOSA DA SILVA CAZAROT

EMBRGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 0044943-16.2011.8.11.0041 - Cód. 747689, n. 75/2012 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Cazaroti & Cazaroti Ltda., Rodrigo Cazaroti, Walter Cazaroti, Clarice Barbosa da Silva Cazarot contra o acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA.

Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de contrato de abertura de crédito, sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao arbitramento de honorários advocatícios no acórdão em decorrência do não provimento do Apelo.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado, bem como atribuir efeito modificativo.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
199069164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

Cazaroti & Cazaroti Ltda., Rodrigo Cazaroti, Walter Cazaroti, Clarice Barbosa da Silva Cazarot contra o acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA.

Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de contrato de abertura de crédito, sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

Para os embargantes o acórdão é omisso porque não arbitrou os honorários advocatícios em grau de recurso.

No caso, o acórdão manteve a sentença que
julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, por reconhecer a prescrição intercorrente.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Ressalta-se que não houve condenação na verba honorária pela sentença impugnada no Apelo, notadamente porque se trata de reconhecimento da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios recursais é devida quando atendidos,
cumulativamente
, os seguintes pressupostos: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do CPC de 2015, (b) desprovimento ou não conhecimento do recurso e (c)
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO ACERCA DA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO ACOLHIDOS.

1. A fixação dos honorários advocatícios recursais é devida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes pressupostos: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do Código Fux, consoante o Enunciado Administrativo 7; (b) desprovimento ou não conhecimento do recurso; (c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e (d) respeito aos percentuais previstos nos §§ 2o. e 3o. do art. 85 do Código Fux.

2. No presente caso, não houve desprovimento do Recurso interposto, ausente, assim, um dos requisitos para a fixação dos honorários recursais.

3. Embargos de Declaração da UNIAO acolhidos, a fim de inverter os ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor da UNIÃO.
” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1601277/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DO STF. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE NORMAS INFRALEGAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...).

5.
Este Tribunal Superior entende que a fixação de honorários recursais é devida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes pressupostos, todos presentes no caso concreto: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do Código Fux; (b) desprovimento ou não conhecimento do recurso; (c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e (d) respeito aos percentuais previstos nos §§ 2o. e 3o. do art. 85 do Código Fux
. Julgados: AgInt nos EDcl no AREsp. 1.126.486/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.3.2020; AgInt nos EREsp. 1.539.725/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017.

6. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 1658088/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020). (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. CABIMENTO.

1. Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp. 1.365.095/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe 24.9.2019).

2. No caso dos autos, o acórdão recorrido, proferido pelo TRF3, foi publicado em 13.5.2016, portanto, quando já vigente o CPC/2015; a decisão de fls. 329/330 não conheceu do agravo em recurso especial; por fim, há condenação de honorários na origem (sentença de fls. 173/177).

3. Agravo interno não provido.
” (AgInt nos EDcl no AREsp. 1.126.486/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.3.2020).

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...).

5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...).
” (AgInt nos EREsp. 1.539.725/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017).

Ressalta-se que nas teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, estabelece-se que o dispositivo do §11 do art. 85 do CPC/2015 tem dupla funcionalidade, quais sejam, atender à justa remuneração do advogado pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer.

Para o Superior Tribunal de Justiça os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.

Dessa forma, considerado que na hipótese analisada inexiste condenação nos ônus de sucumbência para a parte ora recorrida, não há falar em majoração dos honorários advocatícios recursais.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024